Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-06.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Recurso adesivo. Não conhecido. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Taxa de despachante. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária. Juros de obra. A

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Recurso adesivo. Não conhecido. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Taxa de despachante. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária. Juros de obra. A cobrança de "taxas de obras" ou "juros de obras" só é possível até o prazo previsto para entrega do empreendimento, compreendido o período de 180 dias de tolerância, tese firmada atualmente pelo C. STJ (Tema 996).
Recursos desprovidos e não conhecido o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012519-06.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes/apelados
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
AUSTRIA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado/apelante ROBERTO LOURENÇO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012519-06.2018.8.26.0019 -Voto no 16851
2
Apelação Cível no. 1012519-06.2018.8.26.0019
Comarca: Americana (4a Vara Cível).
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Apelado/Apelante: Roberto Lourenço.
Voto no. 16.851
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Recurso
adesivo.
Não
conhecido.
Preclusão
consumativa. Princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais. Taxa de despachante. Atividade congênere à assessoria
técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos
valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva,
vinculante das instâncias ordinária. Juros de obra. A cobrança de
“taxas de obras” ou “juros de obras” só é possível até o prazo
previsto para entrega do empreendimento, compreendido o
período de 180 dias de tolerância, tese firmada atualmente pelo C.
STJ (Tema 996).
Recursos desprovidos e não conhecido o adesivo.
São apelações contra a sentença de fls. 288/294, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para
condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais) da taxa de serviços de assessoria em uma única parcela,
devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática do TJSP desde e
com incidência de juros de mora de 1%, a contar da citação”.
Inconformadas, as rés apelaram, alegando que os valores
cobrados se referem à “taxa de despachante”, que não se confunde com
assessoria técnico-imobiliária. Aduzem, ainda, que tal serviço é opcional e
previamente informado à comprador, motivo pelo qual não há razão para a
pretendida devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012519-06.2018.8.26.0019 -Voto no 16851
3
O autor também recorreu, postulando a devolução
dobrada dos valores pagos a título de “juros de obra” “após a entrega das
chaves e sucumbência exclusiva das rés.
Contrarrazões a fls. 316/320.
Recurso adesivo das rés, com arguição de decadência do
direito de reclamar por vícios no empreendimento (fls. 321/327).
É o relatório.
De início, não conheço do recurso adesivo de fls.
321/327.
As rés interpuseram apelação (fls. 296/301) e recurso
adesivo (fls. 321/327) contra a sentença.
Com efeito, com a interposição da apelação operou-se a
preclusão consumativa, a obstar o conhecimento do recurso adesivo,
interposto em segundo lugar.
Trata do princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
ARAKEN DE ASSIS, na obra “Manual dos Recursos”, 6a
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 100, é claro ao tratar
do assunto: “é inadmissível interpor mais de um recurso da mesma decisão,
salvo as exceções (...)”.
Evidente que o caso em apreço não assinala qualquer
exceção.
No mais, embora aleguem as rés que o valor cobrado
refere-se à taxa de despachante, não se pode desconsiderar que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012519-06.2018.8.26.0019 -Voto no 16851
4
uma espécie de cobrança por assessoria imobiliária, já vedada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu como abusiva a cobrança do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.” (REsp no
1.599.511/SP, j. de 24/08/2016, DJe de , Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino).
Colhe-se do corpo do V. Acórdão relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino:
“Na realidade, na alienação de unidades autônomas em
regime de incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao
consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive
no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo
oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem.
Verifica-se, neste caso, uma flagrante violação aos
deveres de correção, lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva,
tendo em vista a cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), pelo cumprimento de deveres inerentes ao próprio
contrato celebrado.
(...)
Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria
técnica ou jurídica para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes
relativos à aquisição do imóvel, pode contratar diretamente um profissional
ou advogado da sua confiança, e não alguém vinculado à incorporadora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012519-06.2018.8.26.0019 -Voto no 16851
5
Não bastasse, aludida taxa é genérica, nem ao menos
refere os serviços prestados, deixando de os especificar, impossibilitando a
aferição da respectiva contraprestação, ferindo o dever de transparência
contratual.
Por fim, a exigência de “taxas de obras” ou “juros de
obras” só é possível até o prazo previsto para entrega do empreendimento,
compreendido o período de tolerância, tese firmada atualmente pelo C. STJ
(Tema 996): “É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo
equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
Consta no instrumento do contrato que as obras seriam
concluídas em 31/12/2017, com a possibilidade de prorrogação do prazo por
180 dias (fl. 21).
Assim, lícita a cobrança dos “juros de obra” entre janeiro
e maio de 2018.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo e
NEGO PROVIMENTO aos apelos.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois repartidos pelas partes.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR